Tribunal: STF
Processo: RE 79137
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
CONTRATO DE MUTUO NO QUAL SE INTRODUZIU CLÁUSULA, ATRAVÉS DA QUAL SE
OBRIGAVA O DEVEDOR A CEDER SEUS DIREITOS A COMPRA E VENDA DE IMÓVEL,
CASO NÃO PAGASSE A DIVIDA EM DINHEIRO E JUROS,
PROIBIÇÃO FACE AO DISPOSTO NO ART. 765 DO CÓDIGO CIVIL. II - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, FACE A SUA LIMITAÇÃO A LETRA A DA
PERMISSAO CONSTITUCIONAL, COM APLICAÇÃO, TAMBÉM, DA SÚMULA NS. 454 E
279.